Tribunal: TJMT
Processo: 0003113-31.2006.8.11.0046
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003113-31.2006.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), BENTO & BENTO LTDA (APELADO), EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI - CPF: 535.943.479-15 (ADVOGADO), LUISMAR AUGUSTO NETO - CPF: 345.284.741-15 (APELADO), EGIDIO ALVES RIGO - CPF: 304.365.671-72 (ADVOGADO), JOAO BENTO NETO - CPF: 022.237.671-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS POR ESTIMATIVA. FALTA DE RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR. LEGALIDADE DO REGIME. ARTIGO 30, INCISO III, DA LEI N.º 7.098/98. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade e declarou a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) sob o fundamento de ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa, extinguindo a execução fiscal com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o regime de cobrança de ICMS por estimativa, nos termos do artigo 30, inciso III, da Lei Estadual nº 7.098/1998, é legal e se autoriza a cobrança do crédito tributário decorrente de falta de recolhimento ou recolhimento a menor.

III. Razões de decidir

3. O artigo 30, inciso III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), o qual autoriza a cobrança antecipada do ICMS com base na presunção de movimentação ou receita do contribuinte.

4. O crédito executado, denominado ICMS por Estimativa, previsto no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual nº 7.098/1998, não se confunde com o Regime de Estimativa por Operação ou Prestação, que constava no inciso V do mesmo artigo e que violava os artigos 146-A e 150, inciso I, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“O regime de cobrança de ICMS por estimativa, previsto no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual nº 7.098/1998 e no artigo 26, inciso III, da Lei Complementar nº 87/1996, é válido e não ofende o princípio da legalidade tributária”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 87/1996, art. 26, III; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 30, III; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 632.265/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 05.10.2015; TJMT, N.U. 1000396-96.2022.8.11.0004, Rel. D
r
. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.03.2023; TJMT, N.U. 0000378-18.2010.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos da ação da execução fiscal n. 0003113-31.2006.8.11.0046 ajuizada em face de
LUISMAR AUGUSTO NETO E OUTROS
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada para reconhecer a inexigibilidade da CDA n. 003945/06-A, em razão da ilegalidade da cobrança do débito de ICMS por estimativa, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que o regime de cobrança utilizado (ICMS por estimativa) encontra amparo legal e constitucional, uma vez que se trata do regime previsto no inciso III do artigo 30 da Lei 7.098/98, e não do regime de "ICMS por estimativa simplificada", previsto no inciso V do referido artigo, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida para dar prosseguimento ao executivo fiscal.

Contrarrazões apresentada pelo apelado
Luismar
Augusto Neto, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o lançamento do ICMS está viciado, por ausência de amparo legal, além de aduzir a ocorrência de prescrição do crédito tributário.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos da ação da execução fiscal n. 0003113-31.2006.8.11.0046 ajuizada em face de
LUISMAR AUGUSTO NETO E OUTROS
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada para reconhecer a inexigibilidade da CDA n. 003945/06-A, em razão da ilegalidade da cobrança do débito de ICMS por estimativa, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifica-se que o d. Magistrado
a quo
extinguiu a presente execução com fundamento na ilegalidade do regime de recolhimento do ICMS por estimativa disciplinado via decreto, eis que configura ofensa ao princípio da legalidade tributária. Vejamos:

“(...)

A parte executada sustenta que, a CDA nº 003945/06-A ID: ID: 63477269 – pág. 16/19 é nula, pois a dívida que se pretende receber corresponde ao ICMS Estimativa Simplificado, imposto esse considerado ilegal/inconstitucional.

O Estado de Mato Grosso extinguiu os tributos atrelados ao Regime de Estimativa Simplificada através da Lei Complementar nº 631/2019, pois, foram criados/regulamentados por meio de Decreto (já demonstrada sua inconstitucionalidade).

(...)

Portanto, a medida a ser tomada é declarar a inexigibilidade da CDA n. 003945/06-A, em decorrência da ilegalidade da cobrança do ICMS por Estimativa, extinguindo o processo com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
ACOLHO

PARCIALMENTE
a exceção de
pré
-executividade, e, em consequência
, DECLARO
inexigibilidade da CDA n. 003945/06-A, em decorrência da ilegalidade da cobrança do ICMS por Estimativa, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. (...)”.
[
g.o
].

Entretanto, o presente caso não trata do Regime de Estimativa por Operação instituído pelo Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.734, de 13 de agosto de 2010, que acrescentou o artigo 87-J ao Decreto n. 1.944, de 6 de outubro de 1989.

Na hipótese, da análise da CDA n. 003945/06-A, depreende-se que os fatos geradores ocorreram nos meses de janeiro a junho de 1999, novembro de 1999 e fevereiro a junho de 2000. A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 15.6.2005 (Id. 259174246).

Logo, antecederam ao Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.734, de 13 de agosto de 2010, razão pela qual não seria possível a sua aplicação, uma vez que não
estava
vigente à época.

Em relação ao Regime de Estimativa, é necessário esclarecer que

o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, não afirmou que a criação de Regime de Recolhimento de Tributo por Estimativa é inconstitucional, mas tão somente que não é possível fazê-lo por meio de decreto, porquanto se exige a edição de lei em sentido estrito, como se vê:

“TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal.

ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo”.

(STF, Tribunal Pleno, RE 632265/RJ, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2015).

Além disso, a CDA n. 003945/06-A indica que o contribuinte
“deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS, nos prazos regulamentares, lançado por estimativa”.
(Infração: 2.1.12 - Recolhimento do ICMS, lançado por Estimativa).

Assim, o fato de constar na referida certidão de dívida ativa que a cobrança decorre do não recolhimento de ICMS por Estimativa, não torna ilegal a exação, ante a expressa previsão no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual n. 7.098, de 30 de dezembro de 1998, conforme autoriza o artigo 26, inciso III, da Lei Complementar Nacional n. 87, de 13 de setembro de 1996. Vejamos:

“Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos
arts
. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:

(...)

III -
que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.

§ 1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§ 2º A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.

(...)".

“Art. 30. Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:

(...)

III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§ 2º A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias”.

[
g.n
].

Desse modo, a espécie revela que o crédito debatido no executivo fiscal se trata de lançamento por estimativa, em virtude de infração por falta de recolhimento ou recolhimento a menor fora de prazo, conforme descrito na certidão de dívida ativa (Id. 259174246).

Logo, não há qualquer ilegalidade ou vício na constituição da cobrança de ICMS lançado na CDA n. 003945/06-A

que autorizaria a desconstituição do crédito tributário, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Nessa linha, é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013 DO CPC - ICMS APLICADO - REGIME ESTIMATIVA FALTA DE RECOLHIMENTO – LEGALIDADE – ART 30, III LEI N.º 7.098/98 – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- “Nesse sentido, verificando-se que pedido formulado no
mandamus
visa se precaver de atos fiscais específicos que podem ocasionar lesão ou ilegalidade às atividades da contribuinte, faz-se premente o conhecimento do referido Mandado de Segurança, sendo inaplicável, na espécie, o teor da Súmula 266/STF. (STJ -
AgInt
no REsp: 1796204 CE 2019/0033777-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/05/2019).

2 - O art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/1996). Não há que confundir crédito executado. decorrente de infração por “falta de recolhimento - ICMS estimativa” (art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998
), que
é a mesma modalidade de regime de imposto que consta na Lei Kandir, com o regime de estimativa por operação ou prestação, criados pelo Estado e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n. 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CRF.” (N.U 1000464-58.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Marcio
Vidal ,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022,
Publicado
no DJE 30/03/2022)

3 - Recurso conhecido e desprovido”.

(TJMT – N.U 1000396-96.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DR. EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023).

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS POR ESTIMATIVA – FALTA DE RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR – LEGALIDADE – ART. 30, INC. III, DA LEI N.º 7.098/98 – SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

1. O art. 30, inc. III, da Lei Estadual n.º 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n.º 87/1996).

2. Não há como confundir crédito executado (ICMS – DIFERANÇA DE ESTIMATIVA) com o Regime de Estimativa por Operação ou Prestação, criados pelo Estado de Mato Grosso, e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n.º 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CF.

3. Recurso provido, sentença desconstituída”.

(TJMT – N.U 0000378-18.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024).

Em relação às alegações de prescrição e decadência suscitadas pelo apelado
Luismar
Augusto Neto em sede de contrarrazões, verifica-se que a matéria já foi expressamente enfrentada e afastada pelo Juízo de primeiro grau, sem que o apelado interpusesse recurso de apelação ou adesivo visando à reforma da sentença nesse ponto específico.

Assim, à luz do princípio da
devolutividade
recursal, a análise da questão encontra-se preclusa, sendo inviável sua apreciação por esta e. Corte, sob pena de violação ao princípio do
tantum
devolutum
quantum
appellatum
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025